Tribunal: TJES
Processo: 5003919-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003919-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROZANIA EDIMEIA APARECIDA POLLI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003919-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROZANIA EDIMEIA APARECIDA POLL

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rozania Edimeia Aparecida Polli contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Vargem Alta, que, em ação de execução de título extrajudicial autuada sob nº 0014215-76.2012.8.08.0061 ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - SICOOB, deferiu a suspensão da carteira nacional de habilitação - CNH da agravante, nos moldes do art. 139, V, do CPC.

Sustenta
a agravante
que: (1) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois é vendedora e recebe remuneração bruta de R$ 1.143,93 (mil e cento e quarenta e três reais e noventa e três centavos) e é mãe de 03 (três) filhos; (2) é funcionária da EMCAP Empresa Capixaba de Pesca LTDA. ME, cujas funções consistem no atendimento e entrega de mercadorias aos clientes da empresa nos Municípios de Viana, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, de modo que seu emprego depende exclusiva e necessariamente da habilitação para dirigir, isto é, da CNH; (3) sem sua carteira de habilitação poderá perderá seu emprego, sua única e exclusiva fonte de renda mensal; e (4) a decisão agravada é
ultra petita
, vez que o pedido da agravada foi para que a agravante fosse intimada a apresentar meios de sanar a dívida, “sob pena de suspensão do direito de dirigir”, e não que lhe fosse suspensa a CNH.

Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1042750 foi deferido
o benefício da assistência judiciária gratuita,
bem como
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou

contrarrazõe
s,
conforme certidão contida no Id. 1198594.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003919-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROZANIA EDIMEIA APARECIDA POLL

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Não há que se falar em decisão
ultra petita
, eis que a agravada expressamente requereu o bloqueio da CNH da agravante
(fls. 131/132 dos autos de origem)
, o que foi indeferido pelo MM. Juiz de 1º Grau.

Posteriormente, a agravada pleiteou novamente a suspensão da CNH
(Id. 862844)
com base na jurisprudência do STJ, razão pela qual o MM. Juiz de 1º Grau deferiu o pedido
(fl. 141 dos autos de origem)
, já que as medidas executivas típicas
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD)
restaram infrutíferas.

Noutra parte, por expressa disposição do artigo 139, inciso IV, do CPC,
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Sobre o tema ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que:

“
No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbem ao juiz determinar, de ofício, ou a requerimento, todas as medidas coercitivas ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela de direito.

As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adéque sua vontade à vontade do direito. Porém oferece uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 827, § 1º, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos.

Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada pela lei, para efetivar suas decisões. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos não é novidade no sistema, já que no CPC/1973 o art. 461, § 5º, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação-, se valia da expressão “tais como” nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal.

O problema é que o dispositivo consagrava a atipicidade das formas executivas no CPC/1973 disciplinava a execução das obrigações e fazer e não fazer, aplicável à execução das obrigações de entregar coisa por força do art. 461-A, § 3º, do CPC/1973. A consequência mais relevante dessa circunstância era a resistência do Superior Tribunal de Justiça em aceitar a aplicação de astreintes na execução da obrigação de pagar coisa certa (STJ, 1ª Turma, Resp 1.036.968/DF, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 13.05.2008, DJ 28.05.2008, STJ, 2ª Turma, Resp 893.484/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2007, DJe 03.09.2008)

Como o dispositivo ao comentado não faz nenhuma distinção entre as espécies de obrigações executáveis é possível se concluir que a resistência à aplicação das astreintes nas execuções de pagar quantia certa perdeu sua fundamentação legal, afastando-se assim o principal entrave para a aplicação dessa espécie de execução indireta em execuções dessa espécie de obrigação.

Nesse sentido a feliz conclusão do Enunciado nº 12 Fórum Permanente de Processualistas (FPPC), ressaltando a subsidiariedade das medidas atípicas quando as típicas se mostrarem eficazes na satisfação da obrigação: “A aplicação das medias atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento da sentença ou execução de título executivo extrajudicial Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, como observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à lua do art. 489, § 1º, II.”

(In
Novo Código de Processo Civil Comentado
, Daniel Amorim Assumpção Neves, Editora JusPODIVM, Salvador, Bahia, 2016, p. 230/231)

No mesmo sentido, José Miguel Garcia Medina escreve sobre quais os requisitos necessários para a aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC/2015:
“(a) Deve ter havido, como princípio, cognição completa. Exauriente e definitiva sobre a existência do direito do exequente. Esse estado de coisas como regra, é obtido em execução de sentença transitada em julgado. Pode, no entanto, suceder em execução fundada em título extrajudicial, se opostos e rejeitados embargos do executado (sobre a equiparação entre as situações entre tais situações processuais, cf. Comentário ao art. 824 do CPC/2015). Não se exclui, porém, a incidência de medidas executivas atípicas se opostos embargos a execução fundada em título executivo extrajudicial, se recebidos sem efeito suspensivo e, além disso, reconheça a decisão judicial a diminuta probabilidade de seu acolhimento (b) Há que se ter em vista, ainda, a relevância jurídica do bem tutelado. Pode-se estar diante, p. ex. de execução por quantia em dinheiro que, mediatamente, destina-se a custear despesas que o credor tem com saúde e educação, ainda que não se trate de execução de alimentos. A maior importância do bem jurídico protegido poderá justificara a maior gravidade da medida executiva empregada. Há, que se observar, outrossim, os limites existentes na Constituição e na lei para uso de algumas medidas executivas (p. ex. A Constituição, veda, como princípios a prisão civil por dívida, cf. art. 5º, LXII; a respeito, cf. comentário ao art. 536 do CPC/2015). Vê-se que a opção pelo modelo atípico das medidas executivas exige do juiz a prolação da decisão que em sua fundamentação, demostre a presença das premissas acima apontadas. Em todos esses casos, o executado poderá invocar, em seu favor, o que prevê o art.805, caput, do CPC/2015 (“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”) mas deverá 'indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados'.”

(In
Novo Código de Processo Civil Comentado
, José Miguel Garcia Medina, 4ª Edição, Editora Revista dos Tribunais Ltda., São Paulo, 2016, p. 1.072/1.073)
.

O mesmo entendimento é defendido por Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira da Cunha que escrevem que
“trata-se de uma forma de garantir a eficácia das decisões judiciais (dever de efetivação), para que a decisão não se torne mera ordem escrita, mas efetivamente, preste tutela jurisdicional. Independentemente da natureza da demanda, é fundamental que as decisões jurisdicionais, provisórias ou finais venham a ser concretizadas, materializadas; o dispositivo estendeu a atipicidade dos meios executivos (anteriormente restrita à efetivação de obrigação de fazer ou de não fazer ou de entrega de coisa) ao pagamento de quantia. Portanto, o inciso IV, do art. 139 do Código autoriza o magistrado a aplicar medidas coercitivas até mesmo para assegurar o cumprimento. Conforme o Enunciado 12 do FPPC, “A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou de execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, §1º, I e II,”. Fernando Gajardoni, em A revolução silenciosa da execução por quantia, fornece alguns exemplos: Não efetuado o pagamento da dívida oriunda de multas de trânsito, e superados os expedientes tradicionais de adimplemento (penhora de dinheiro e bens), seria lícito o estabelecimento da medida coercitiva/indutiva de suspensão do direito de conduzir veículo automotor até pagamento do débito (inclusive com apreensão da CNH do devedor); não efetuado o pagamento de verbas salariais devidas a funcionários da empresa, possível o estabelecimento de vedação à contratação de novos funcionários até seja saudada a dívida; não efetuado o pagamento de financiamento bancário na forma e no prazo avençados, possível, até que se tenha a quitação, que se obstem novos financiamentos ou mesmo a participação do devedor em licitações (como de ordinário já acontece como pessoas jurídicas em débito tributário com o Poder Público).” Os artigos 536 a 538 do CPC devem ser conjugados com o inciso IV do art. 139, segundo o qual, incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive, das ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Assim, sob a perspectiva da efetividade, o Código de 2015, criou um modelo de atipicidade dos meios executivos dando ao juiz o poder de estabelecer as medidas adequadas ao caso, nesse ponto, aliás, traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medida atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive, no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Nessa mesma linha, reforçando a ideia que o Código de 2015 criou a atipicidade dos meios executivos, conferindo ao juiz um poder geral de efetivação, o caput, do art. 297 diz que “O juiz, poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”

(In
Novo Código de Processo Civil
, Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira Cunha, 7ª Edição, Editora JusPODIVM, Salvador, Bahia, 2017, p. 260)
.

A par disso, a Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a doutrina orienta que, diante da cláusula geral e atípica das medidas elencadas no
ar
t. 139, inc. IV,
do
CPC/2015, o juiz deve avaliar a técnica mais apropriada e proporcional ao caso em exame

Contudo, as medidas adotadas de suspensão da CNH ou outras semelhantes como restrições de passaporte e de cartões de crédito não revelam qualquer facilitação para quitação da dívida do devedor.

Eis o precedente a que me reporto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC/2015. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A presunção relativa advinda da declaração de pobreza acostada pela recorrente aliada à ausência de qualquer elemento que a infirme torna forçosa a manutenção do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.

2 - A ausência de citação de um dos executados em demanda em que há litisconsórcio passivo facultativo, por si só, não traz nenhum óbice à continuidade do feito executivo em face de outro executado.

3 - Não havendo a presença de advogado com poderes para atuar em nome da agravante quando da realização da transação, e tampouco qualquer defesa apresentada em seu favor nos autos originários, seu comparecimento apenas para firmar o acordo não supre a ausência de sua citação, razão pela qual há de se determinar a regularização da demanda na origem mediante a realização de ato citatório.

4 A doutrina orienta que diante da cláusula geral e atípica das medidas elencadas no inc. IV, do art. 139, CPC/2015, o juiz deve avaliar a técnica mais apropriada e proporcional ao caso em exame. Contudo, as medidas adotadas na hipótese dos autos (suspensão da CNH, restrições no passaporte e cartões de crédito) não revelam qualquer facilitação para quitação da dívida do devedor. 5 Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14179001020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal proclama que na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC/2015, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.

Por conseguinte, a retenção da CNH não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coerção do devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal
(CF, art. 5º, incisos II e LIV)
.

Desse juízo, confiram-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE.

I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas e desproporcionais.

II - Agravo de instrumento desprovido.”

(TJ-DF 07107514320178070000 DF 0710751-43.2017.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2017, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/11/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APREENSÃO DE PASSAPORTE. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.

2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.

3. A suspensão do direito de dirigir e a apreensão de passaporte não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5º, incisos II e LIV, da Constituição Federal).

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07101650620178070000 - Segredo de Justiça 0710165-06.2017.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/10/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/11/2017)

Este mesmo entendimento, mudando o que deve ser mudado, encontra-se consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS E QUE NÃO ASSEGURAM O CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO. PRIORIZAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR DE VER SATISFEITO SEU CRÉDITO COM OS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 805 DO NCPC) E DO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO (ART. 8º DO NCPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2073155-12.2017.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017)

“
Agravo de Instrumento – Locação de Imóveis – Despejo por falta de pagamento – Decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido do credor, no sentido de determinar o bloqueio da CNH e dos cartões de crédito dos devedores – Manutenção – O artigo 139, IV, NCPC deve ser interpretado em conjunto com os artigos 8º e 805, do NCPC – Destarte, de rigor concluir que a finalidade do processo de execução é excussão de bens do devedor para pagamento ao credor, e não a punição pessoal do inadimplente – Como se não bastasse, as medidas requeridas afiguram-se inócuas em relação ao resultado da execução – Com efeito, além de abusivas não interferem diretamente no resultado da demanda – De fato, a apreensão da CNH ou dos cartões bancários, não altera a circunstância de inexistência de bens em nome dos devedores – Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2145696-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 18/10/2017)

“
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE MOTORISTA E RESTRIÇÃO DO PASSAPORTE - IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA NÃO AMPARADA PELO ART. 139 DO CPC – VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR. A suspensão da carteira de motorista e apreensão de passaporte cerceia o direito de ir e vir e configura verdadeira imposição de pena restritiva de direito com o objetivo de constranger o devedor, sendo, portanto, absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico. AGRAVO DESPROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2157117-30.2017.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2017; Data de Registro: 18/10/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu pedido para apontamento do nome dos executados no SCPC, suspensão de carteiras de habilitação, apreensão dos passaportes, cancelamento de todos os seus cartões de crédito e de todas as suas linhas telefônicas, sejam elas pré ou pós pagas, fixas ou móveis, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15 – Descabimento – Medidas que não se prestam à satisfação do crédito nem conferem efetividade à execução – Providências que ferem princípios constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e infraconstitucionais (Menor onerosidade da Execução) – Aplicação do artigo 139 do CPC/15 que se submete à orientação contida no art. 8º do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso negado.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2142508-42.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2017; Data de Registro: 16/10/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medidas constritivas da execução – Bloqueio de CNH - Medida que não serve ao pagamento do débito – Indeferimento – Princípios da adequação, da proporcionalidade e da necessidade – Bloqueio da CNH não servirá à satisfação do débito – Executada sequer possui veículo automotor - Medida inadequada e ineficaz - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2161723-04.2017.8.26.0000; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro: 03/10/2017)

Na execução de título executivo extrajudicial autuada sob o nº 0014215-76.2012.8.08.0061 promovida pela agravada contra a agravante, o MM. Juiz de Direito deferiu o pedido de retenção da CNH da executada.

O valor da dívida executada na data do ajuizamento da execução por título executivo extrajudicial
(21/06/2012)
era de R$ 7.210,66
(sete mil, duzentos e dez reais e sessenta e seis centavos)
e a retenção da CNH em nada
contribuirá
para a solução do processo, eis que não será impedindo a agravada de dirigir que a agravada receberá seu crédito.

Importante destacar que poderá ser pleiteada perante o Juízo de Primeiro Grau a imposição de multa pelo não pagamento da dívida, bem como a alienação dos imóveis penhorados, e que continua sendo possível a penhora de outros bens que forem encontrados da agravante, seja móveis ou imóveis, não sendo a melhor solução a retenção da CNH da executada, eis que medida consistente em típica punição sem qualquer vantagem para o resultado útil do processo, que é o objetivo maior do inciso IV, do artigo 139 do Código de Processo Civil de 2015.

Importante frisar que, conforme declaração prestada pelo empregador da agravante, a mesma é exclusivamente responsável pelo atendimento e entrega de mercadoria a clientes nos Municípios de Viana, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, sendo necessária, pois, sua carteira de habilitação. Além disso, o empregador destacou que a suspensão da CNH da agravada implicará a incapacidade de manutenção de seu emprego
(Id. 862841)
.

Ressalte-se que a responsabilidade da agravada é patrimonial e não pessoal, ou seja, deve ser paga com bens do respectivo patrimônio e não com a imposição de punição física ou mesmo a restrição do direito de ir e vir, que é assegurado a todos, mesmo aos que possuem dívida com as instituições financeiras.

Por essas razões,
dou

p
rovimento ao recurso
para
revogar a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003919-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROZANIA EDIMEIA APARECIDA POLL

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO D
E
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
-
SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - MEDIDAS ATÍPICAS - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, DE PROPORCIONALIDADE E DE EFICIÊNCIA.

1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.

2. Na determinação de tais regras processuais o julgador deve sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, não se admitindo medidas que caracterizem restrição a direitos em si do devedor, sem guardar pertinência direta com o adimplemento da obrigação.

3. A medida suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adotada na hipótese, não propicia qualquer facilitação para quitação da dívida pelo devedor.

4
.
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 08 de junho de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.